Tribunal: TJMT
Processo: 1032824-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032824-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), JUMAR TIBALDI FERREIRA - CPF: 055.767.151-52 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), KAROLLAYNE VITORIA SILVA - CPF: 071.244.111-57 (APELADO), M. A. S. T. - CPF: 115.334.241-36 (APELADO), KAROLLAYNE VITORIA SILVA - CPF: 071.244.111-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE VIAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por 123 Viagens e Turismo Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, ajuizada em razão do descumprimento de contrato para fornecimento de passagens aéreas. A sentença condenou a ré à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a necessidade de manutenção da multa cominatória (
astreintes
) arbitrada na decisão de tutela provisória, considerando a procedência do pedido alternativo;
e

(
ii
) a adequação do valor fixado para os danos morais.

III. Razões de decidir

3. O pedido alternativo de restituição dos valores pagos foi acolhido na sentença, restando esvaziada a função das
astreintes
, cuja finalidade é cominar o cumprimento da obrigação no curso do processo. A multa cominatória perde efeito quando a obrigação principal é convertida em ressarcimento, tornando-se indevida sua manutenção.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa cominatória e reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autor.

Tese de julgamento: “Com a procedência do pedido alternativo de ressarcimento, é desnecessária a manutenção de multa cominatória. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/198
8, art. 5º, X; CC/2002,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, AC nº 70076217181, Rel. Des.
Glênio
José
Wasserstein

Hekman
, j. 12/09/2018; TJ-PR
, RI
nº 0007329-30.2020.8.16.0038, Rel. Juíza Fernanda
Bernert

Michielin
, j. 17/02/2023; STJ, Tema 1.059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso de apelação
interposto por
123 Viagens e Turismo Ltda. contra a sentença proferida pelo J
uízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmen
te procedente a
ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral e material
,
condenando a apelante ao pagamento de
R$ 1.262,92

a título de ressarcimento de danos materiais
, além de danos extrapatrimoniais na monta de
R$ 4.000,00
.

Em suas razões, sustenta que foi compelida
liminarmente à
emissão das passagens aéreas em favor dos autores,
sob pena
de
multa diária de
500,00

na hipótese de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências. Fixo
u-se
o patamar da penalidade em R$
60.000,00 (sessenta mil reais).

Com isso, defende que o descumprimento da ordem se deu em razão da
impossibilidade de emissão das passagens aéreas devido à recuperação judicial da empresa, já deferida e
em
tramitando na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, sob o processo nº 5194147-26.2023.8.13.0024.
Assim,
requer
o afastamento da
s

astreintes
.

Além disso, argumenta a inexistência de dano
s
mora
is
,
afirmando que o ocorrido configura mero inadimplemento contratual e, portanto, não enseja reparação extrapatrimonial.

C
ontrarrazões
do apelado tempestivamente apresentadas
(
Id.
230603201
).

O parecer ministerial acostado no
Id.
237267672
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, na origem, cuida-se
de
ação de obrigação de fazer c/c
pedido de dano moral e material

ajuizada
por
JUMAR TIBALDI FERREIRA, KAROLLAYNE VITÓRIA SILVA e
o menor
M
.
A
.
S
.
T
., contra a
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, alegando terem adquirido pacote de viagem junto à requerida, no valor de
R$ 1.262,92
,
com destino a
Fortaleza/CE
e partida de Cuiabá/MT no dia 12/09/
2023,
com retorno no dia 22/09/
2023. No entanto, no final de agosto de 2023 foram surpreendidos com um
e-mail
da ré,
informando
, sem qualquer justificativa, que não poderia emitir as passagens
.

Assim, ingressaram com a demanda judicial, pleiteando a concessão de tutela de urgên
cia para compelir a requerida a
e
mitir as pa
ssagens
e, no mérito, a confirmação da tutela com condenação da requeri
da ao pagamento de danos morais
ou
, alternativamente,
na impossibilidade de emissão dos bilhetes, a restituição dos valores pagos.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
julg
ou parcialmente
procedente o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“
Vistos.
[...]

No caso em tela, a relação jurídica é de consumo stricto sensu, restando caracterizado a não prestação do
serviço contratado e o dano moral decorrente, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque,
pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento
, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.
Por conseguinte
,
como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço,

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar
, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente. Os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiros dos autores, tendo a ré reconhecido, em sua
defesa,

a
comunicação de que não cumpriria o contrato.

Portanto, restando comprovado no caso dos autos o descumprimento contratual por parte da ré
,
caracterizada a má-prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar
.
Afinal, a ré não provou a culpa exclusiva de terceiro.

Logo,
os autores devem ser restituídos integralmente pelos valores pagos

com a
aquisição das passagens, à título de dano
material,
em
R$ 1.262,92 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
.

Destarte,
a ré também deve ressarcir os danos morais decorrentes de sua responsabilidade
, sendo este último in
re

ipsa
, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do
mero
aborrecimento.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a
esses

parâmetros
,
fixo
-o dano
moral de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada um dos autores.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nesta
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c pedido de dano moral e material - cancelamento unilateral de passagem aérea ajuizada por
Jumar

Tibaldi

Ferreira e
Outros em
desfavor de 123 Viagens e Turismo
Ltda

[...]
Condeno
a ré nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

[
...]”
.

Cinge-se
a controvérsia em determinar se remanesce a obrigação da apelante ao pagamento das
astreintes

arbitradas em sede de tutela de urgência pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

O caso em apreço dispensa maiores delongas e, diante do contexto fático-processual verificado,
entendo que
o recurso merece provimento.

Dos pedidos deduzidos da petição inicial, denota-se que os auto
res
pleitearam (Id.
230603159
):

“[
...]
a)

LIMINARMENTE
,
deferimento do pedido de tutela antecipada
nos

termos do artigo 300 e 303 do NCPC,
para que a Reclamada seja obrigada a cumprir

o pacote comprado pelos Reclamantes
através da PROMO 123 MILHAS, com voo

saída dia 12 de setembro de 2023 de Cuiabá/MT – destino Fortaleza/CE, e retorno

no dia 22 de setembro de 2023 de Fortaleza/CE, destino Cuiabá/MT, Pedido N.

15619928951, devendo a Reclamada cumprir com o programado, sob pena de multa

no valor de R$ 1.000,00 (
hum
mil reais);
[...]

f)
julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação para condenar a

Reclamada ao pagamento da verba indenizatória a título de danos materiais ao

Reclamante no montante de R$ 1.262,92

(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e

noventa e dois centavos), -
caso não seja possível que a Reclamada cumpra com a

liminar/
voo outrora solicitada
;

Por sua vez, n
a decisão de Id.
230603171
, o Juízo
a quo
concedeu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, determinando à requerida:

“[...] acomodar os requerentes em voo não cancelado, independentemente de pagamento da taxa adicional, com emissão,
em 24 (vente e quatro) horas
,
de bilhetes e o que for necessário para tanto
,
sob pena de multa diária de R$ 500,
00

na
hipótese de descumprimento
injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências.
Fixo o patamar da penalidade em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, sem prejuízo da majoração dos valores e
patamares.[...]
”.

Nota-se que se trata de
astreintes
, cuja finalidade não é compensatória ou punitiva, mas sim cominatória, ou seja, seu objetivo é o de admoestar o requerido ao cumprimento da obrigação
imposta na decisão
.

Todavia,
ao tempo em que os autores pleitearam a antecipação de tutela para emissão dos bilhetes
, ou seja, a obrigação de fazer
,
formulara
m
alternativamente o
pedido de ressarcimento dos valores desembolsados pelas passagens,
tendo
este último
sido
acolhido pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Assim,
com a procedência d
o pedido alternativo de retorno ao
status quo ante
, resta configurada a desnecessidade de qualquer admoestação adicional, pois a situação anterior será integralmente restabelecida.
Logo,
a multa cominatória perde sua finalidade essencial, que é a de compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação específica no curso do processo.

Além disso, a manutenção da multa em tais circunstâncias se revela desproporcional e indevida, uma vez que o objetivo da medida coercitiva
e, notadamente a tutela jurisdicional reclamada,
já
foi
alcançado com o retorno ao estado anterior.

Sobre a temática, cito julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VEÍCULO DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO DO CONTRATO. ASTREINTES. Revogação na sentença.
Tendo sido acolhido o pedido alternativo de retorno ao status a quo, não há a
necessidade de admoestação, pelo fato de que as
astreintes
perdem sua finalidade precípua
. Revogação mantida. JUROS DE MORA. Os juros moratórios
tem
termo inicial, em regra, na data da citação, ato pelo qual a obrigação se qualifica pela mora. Circunstância dos autos em que a sentença não merece reparo. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa física.
[...
](
TJ-RS - AC: 70076217181 RS, Relator:
Glênio
José
Wasserstein

Hekman
, Data de Julgamento: 12/09/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018) (
g.n
).

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO “TROCO” PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE OS CONTRATOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO.
MULTAS COMINATÓRIAS AFASTADAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007329-30.2020.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUÍZA DE DIREITO
SUBSTITUTO FERNANDA
BERNERT MICHIELIN - J. 17.02.2023)
”
(TJ-PR - RI: 00073293020208160038 Fazenda Rio Grande 0007329-30.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Fernanda
Bernert

Michielin
, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/
2023) (
g.n
)

No
tocante
ao dano moral,
é cediço que as indenizações
por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa
do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
.

A propósito:

“
(...) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. (TJ-MT 10021071320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...)
II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor
indenizatório. [...]
”
(TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (
g.n
)

Com isso, malgrado as dificuldades enfrentadas pelos autores
tenham sido reconhecidas
,
não restou demonstrado que
elas

repercutiram
intensamente nos
direitos de personalidade
daqueles
(art. 5º, X, da CF), ou,
ainda,
que
os autores

tenham sido

submetidos a uma situação vexatória desmesurada, sem qualquer demonstração de reflexo em seu patrimônio imaterial
.

Desta feita,
apesar do entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau,
considerando a situação fática d
os autos, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido,
fixando-se
o montante de

R$
2
.000,00 (
dois mil reais) a
cada autor, o
que
é suficiente
para a
reparação do sofrimento experimentado.

Ante
o exposto, conheço

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
para
afastar a multa cominatóri
a arbitrada na origem, bem como
reduzir o quantum indenizatório ao importe de
R$
2
.000,00 (
dois mil reais) a cada
um dos
autor
es
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a
apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024